Tribunal: TJDFT
Processo: 0701597-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701597-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS CANDIDO DOS SANTOS AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS CANDIDO DOS SANTOS em face de decisão proferida pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, em ação de habilitação retardatária de crédito (processo n.o 0729111-10.2019.8.07.0015), ajuizada pelo agravante em desfavor de ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A, determinou o prosseguimento da ação pelo rito da impugnação, nos termos do art. 10, § 5o da Lei n.o 11.101/2005, em virtude de ainda não ter havido Consolidação do Quadro Geral de Credores (ID 50503280 dos autos de origem). Em suas razões (ID 13863891), o agravante alega ter o Juízo a quo proferido sentença de indeferimento da inicial de Habilitação de Crédito em virtude de se tratar de Impugnação de Crédito e de ter transcorrido o decênio para apresentação da mencionada impugnação. Afirma que, por não saber o valor do seu crédito, não poderia ter impugnado a relação de credores no prazo previsto no art. 8o da Lei 11.101/2005, só podendo fazê-lo por meio de habilitação de crédito retardatário, prevista no art. 10 da referida lei. Ausência de preparo (gratuidade de justiça deferida na origem). Sem pedido de provimento liminar, foram dispensadas as informações e determinada a intimação da parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal (ID 13907709). Contrarrazões apresentadas (ID 14502290). É o relatório. Decido. Na hipótese vertente, verifica-se que as alegações do recurso estão completamente dissociadas do teor do decisum impugnado. Assim consta na decisão agravada (ID 50503280 dos autos de origem): Vistos etc. Recebo a inicial. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à parte requerente, com fulcro nos §§ 2o e 3o do artigo 99, do CPC (dado já cadastrado). Trata-se de habilitação retardatária de crédito, que deverá seguir o rito da impugnação, nos termos do art. 10, § 5o da Lei 11.101/2005, uma vez que ainda não houve Consolidação do Quadro Geral de Credores. O pedido da parte autora está consubstanciado na certidão de crédito de ID 50493767, porém verifico que o crédito não levou em consideração a data do pedido de recuperação. Assim, remetam-se os autos à Contadoria para atualizar/deflacionar o valor indicado naquela certidão de crédito (líquido exequente – R$ 21.342,36), o qual foi atualizado em 30/04/2019, até a data do pedido de recuperação judicial (14/05/2018). Regressando os autos, intimem-se a parte autora e a recuperanda para manifestação, no prazo comum de 05 (cinco) dias. Após, a Administração Judicial. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público. O agravante, por sua vez, impugna o suposto fato de a inicial ter sido indeferida por meio de sentença, quando, na realidade, foi recebida a inicial e determinado o prosseguimento do feito por rito diverso do adotado pela parte. Assim, resta inviabilizado o conhecimento do agravo, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010 do CPC. Nesse sentido, colaciona-se precedente deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento, uma vez que não houve o preenchimento de pressuposto formal de sua admissibilidade, consistente em atacar as razões e fato e de direito do decisum combatido. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1153505, 07188757820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 27/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator